Tribunal: TJDFT
Processo: 0000533-86.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vistos. Tendo em vista a constatação de autuação equivocada dos presentes autos (ID 36038751), no intuito de se evitar futuras nulidades, manifestem-se as partes sobre a decisão de rejulgamento da demanda, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 34072240). Publique-se. Intimem-se.